Tribunal: TJDFT
Processo: 0007339-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 29/05